Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. FURTO DE HIDRÔMETRO. INADIMPLÊNCIA. FATURAS. VALOR INDEVIDO. MÉDIA DE 10 M3. RECÁLCULO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. DEVEDOR. AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. APELAÇÃO DO AUTOR RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDA. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão embargado, à unanimidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de deferir o cancelamento do protesto das faturas emitidas no período compreendido entre os meses de maio/2016 e outubro/2019, com o respectivo recálculo dos valores faturados na forma do art. 87 da Resolução no 14 da Adasa; e julgou parcialmente procedente a Reconvenção para manter a condenação do Autor/Reconvindo ao pagamento das faturas inadimplidas no período compreendido entre os meses de maio/2016 e outubro/2019, nos valores calculados na forma do art. 87 da Resolução no 14 da Adasa.
3. Logo, deve ser sanada a contradição verificada, com efeitos infringentes, a fim de condenar cada uma das partes, na Reconvenção, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor/Reconvindo, na forma do § 3o, do art. 98 do CPC/15.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.